Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-27.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006477-27.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA MESQUITA - CPF: 724.411.861-91 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AGENTE COMBATE À ENDEMIAS. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO QUE SURGIU COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022.

MODIFICAÇÃO DO §10, DO ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL N. 4.445/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

O direito ao recebimento do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente nasceu no mundo jurídico com a Emenda Constitucional nº 120/2022, publicada em 06/05/2022, que modificou o §10, do art. 198, da Constituição Federal, e, no âmbito Municipal esse direito passou a ser consagrado e com a edição da Lei Municipal n. 4.445 de 21 de junho de 2022.

Se há necessidade de produção de prova pericial para atestar se o ambiente de trabalho é insalubre e de seu grau, sendo este documento essencial para o julgamento da causa, a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos ao juízo de origem para designação do perito judicial e demais atos processuais.

Sentença anulada, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

A) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade no grau mínimo de 10%, até a elaboração do LTCAT;

B) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional e seus reflexos dos últimos cinco anos totalizando o valor de R$ 8.077,02 (oito mil e setenta e sete reais e dois centavos);

C) DETERMINAR que o Município elabore o Laudo Técnico de Ambiente de Trabalho – LTCAT, dos agentes de endemias a fim de fixar o percentual da insalubridade, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem embargo da apuração da responsabilidade pessoal do agente público que embaraçar a medida, caso fique comprovado que detinha poderes para viabilizar o documento em comento, estipulando multa na razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em desfavor de quem assim proceder, o que faço com esteio no artigo 139, IV, do CPC.

Registro que a multa se faz imperiosa para desestimular a corriqueira postura adotada nestes casos, consistente na utilização do Poder Judiciário como órgão subalterno para a prática dos atos reclamados para consecução dos deveres de outros poderes, notadamente o executivo, cujos agentes apenas ficam inertes se utilizando do gabinete dos juízes como secretarias a seu serviço”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega que é servidor público efetivo, no cargo de Agente Combate à Endemias, desde 02/02/2015. Aduz que labora em condições insalubres, mas que não recebe o adicional de insalubridade previsto na legislação. Ao final, pleiteia pelo pagamento do adicional retroativo aos últimos 05 anos, no montante de R$ 8.077,02; o pagamento em favor do Requerente do percentual já assegurado de 10% (dez por cento), calculado sobre o seu vencimento ou salário-base, até que seja elaborado LTCAT.

Em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

O Município Reclamado, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento que já paga o adicional de insalubridade de 10%, mesmo sem ter realizado perícia técnica. Argumenta não ser devida a condenação retroativa, posto que a previsão legal para implementação e pagamento em favor da Categoria dos Agentes de Combate às Endemias somente ocorreu em 05/05/2022, através da Emenda Constitucional 120, que acrescentou o §10, ao art. 198, da Constituição Federal. Pugna também pelo afastamento da obrigação de fazer de elaboração do LTCAT.

Em 01/04/2024, a Reclamante apresentou manifestação nos autos, onde informa sobre a existência do laudo pericial produzido nos autos do processo nº 0007162-03.2013.8.11.0004, em 08/05/2015, movido pela servidora municipal Sra. Nattiely Borges Rodrigues, que também labora na função de Agente de Combates às Endemias em favor do Recorrente, tendo sido atestado que esses trabalhadores, diante das atividades que exercem, fazem jus ao adicional de insalubridade no grau médio de 20% (vinte) por cento.

É o brevíssimo relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006477-27.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Barra do Garças

Recorrido(s):

Leandro Ferreira Mesquita

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Colendos pares;

O direito ao recebimento do adicional de insalubridade aos servidores que ocupam o cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate à endemias nasceu no mundo jurídico com a Emenda Constitucional nº 120/2022, publicada em 06/05/2022, a qual acrescentou ao artigo 198 da Constituição Federal os §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11,
in verbis:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 7º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

§ 8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

§ 9º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

§ 10.

Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos,

adicional de insalubridade.

(grifei)

§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

No âmbito Municipal esse direito passou a ser consagrado com a edição da Lei Municipal n. 4.445 de 21 de junho de 2022, que
“Regulamenta os dispositivos da Emenda Constitucional n. 120 de 05 de maio de 2022 no âmbito do Município de Barra do Garças – MT e dá outras disposições
” e, em seus artigos 6º, 7º e 8º dispõe que:

Art. 6º Fica assegurada a Indenização por Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS's e aos Agentes de Combate às Endemias - ACE's do Município de Barra do Garças-MT, sobre sua remuneração”.

Art. 7º O grau de insalubridade e conseqüente percentual são os definidos na Lei Complementar n. 091 de 22 de dezembro de 2005, observando, rigorosamente, laudo técnico pericial da espécie, elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças”.

Art. 8 Serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição e seus efeitos.

Assim, de acordo com o disposto nos artigos acima mencionados, os servidores que ocupam o cargo de
Agentes Comunitários de Saúde - ACS's
e aos
Agentes de Combate às Endemias - ACE's do Município de Barra do Garças-MT
fazem jus ao direito ao adicional de insalubridade, sendo que o grau e o consequente percentual são os definidos na Lei Complementar n. 091 de 22 de dezembro de 2005, devendo ainda ser observado, rigorosamente, o laudo técnico pericial da espécie, elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças.

Já a Lei Complementar Municipal n. 91/2005 dispõe o seguinte em seu artigo 40 e §§:

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG.

§ 2º O valor da indenização por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

Portanto, inexiste dúvida que o nascimento do direito do Recorrido nasceu a partir de 21/06/2022, data da publicação da Lei Municipal n. 4.445/2022, cuja caracterização e a classificação da insalubridade somente se darão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG (art. 40, §§1º e 2º, da Lei Complementar Municipal 91/2005).

Assim, é evidente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, pois é impossível aferir se o servidor tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade e de o seu grau sem a realização de um estudo, então, para que não incorram equívocos, ou injustiças nos autos, há de ser decretada a realização de perícia.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. MOTORISTA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA
ANULADA
. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando requerida/necessária a produção de prova pericial.

(N.U 1002633-12.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM – CONTRATO TEMPORÁRIO - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
E PLEITO DE HORAS-EXTRAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA
ANULADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.
2. Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial e prova testemunhal.
3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
4. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. º 9.099/95.
5. Sentença
anulada
.
6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1015689-05.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES ESTADUAIS. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
NO GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACOLHIDA. SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar o grau de
insalubridade
na função exercida pelos reclamantes, sendo este documento essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem

(N.U 1001936-78.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APURAÇÃO DO GRAU DE
INSALUBRIDADE
DA ATIVIDADE — IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A apuração do grau de
insalubridade
da atividade exercida pelo servidor depende de prova pericial, a afastar a possibilidade de julgamento antecipado do mérito.
Sentença
anulada
de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 1023724-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – VIGILANTE - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCABIMENTO – REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É imprescindível a realização de prova pericial para comprovação da
insalubridade
ou periculosidade e do seu grau.
2. “Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova testemunhal, por ambas as partes, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença meritória que, sem dúvidas, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como justifica a nulidade da sentença.” (N.U 0000600-40.2008.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019). 3. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção das provas requeridas. 4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004781-35.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão.

Contudo, no presente não foi juntado LTCAT e o Laudo produzido nos autos nº 0007162-03.2013.8.11.0004, em 08/05/2015, não pode ser utilizado no presente caso como prova emprestada, posto que o direito do Recorrido ao adicional de insalubridade só surgiu a partir de 21/06/2022, sendo necessário a produção de LTCAT que análise as condições atuais do local de trabalho do servidor.

Desta forma, de ofício, anulo a sentença, e devolvo os autos à origem para a designação do perito judicial para a elaboração do LTCAT.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e, de ofício,
anulo a sentença
,

devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito judicial e demais atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024